Tribunal: STF
Processo: PSV 64
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de proposta, apresentada pelo então Presidente da Corte, Min. Cezar Peluso, de revisão da Súmula Vinculante nº 9, que assim dispõe:



    O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.



    2. O proponente aponta que, com a edição da Lei nº 12.433/2011, houve alteração do texto legal em que se baseou a edição da súmula vinculante, o que causaria a necessidade de revê-lo, com base no art. 5º da Lei nº 11.417/2006. Confiram-se as redações do art. 127 da Lei de Execução Penal:



    Redação original: “Art. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar”.



    Redação dada pela Lei nº 12.433/2011: “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.  



    3. Afirma, ainda, que a modificação do texto não alterou o risco de perda dos dias remidos, controvérsia que ensejou a edição da súmula vinculante. Sugere, assim, as seguintes redações:



    A previsão legal da perda dos dias remidos pelo condenado que cometa falta grave não ofende a garantia constitucional do direito adquirido.



    É constitucional a perda dos dias remidos, prevista em lei, pelo condenado que cometa falta grave, por não ofender a garantia constitucional do direito adquirido.



    4. O Min. Cézar Peluso determinou, além da tramitação conjunta com a PSV 60, a publicação de edital e a oitiva do Procurador-Geral da República.



    5. Transcorrido o prazo sem manifestação de interessados, o Procurador-Geral da República apresentou parecer pela necessidade de revisão da Súmula Vinculante nº 9. Sustentou que a publicação da nova lei não esvaziou o sentido da súmula vinculante, ainda que tenha redimensionado o tempo da perda dos dias remidos. Afirmou que o verbete ainda se justificaria, para (i) manter a ideia de que a perda dos dias remidos não afronta a garantia do direito adquirido e (ii) consignar a inaplicabilidade à hipótese, por analogia, do art. 58 da Lei da Execução Penal.



    6. Em seguida, o Min. Joaquim Barbosa, que então exercia a Presidência desta Corte, reconheceu a adequação formal da proposta, mas sobrestou sua apreciação até o julgamento do RE 638.239. Posteriormente, o Min. Dias Toffoli, também atuando na qualidade de Presidente, verificou que tal recurso foi julgado prejudicado, mas constatou a pendência de julgamento do RE 1.116.485, paradigma do Tema 477 da Repercussão Geral, razão pela qual manteve suspensa a análise da proposta de súmula vinculante.



    7. Considerando o trânsito em julgado do RE 1.116.485 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 01.03.2023), as PSVs 60 e 64 devem voltar a tramitar.



    8. À Secretaria Judiciária, para promover, no sistema eletrônico da Corte, o registro do apensamento das PSVs 60 e 64.



    9. Após, submeta-se a proposta à manifestação dos Ministros que integram a Comissão de Jurisprudência no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, comunique-se aos demais Ministros da Corte, facultando-lhes que se manifestem no mesmo prazo comum.



    Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente